Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-45.2020.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000304-45.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDEMAR ALGEMAR FREITAG - CPF: 556.064.829-91 (APELANTE), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADOTADO PARA INSPEÇÃO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – DÉBITOS EXISTENTES –

NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado nos autos que a parte autora recebeu uma via do documento “Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI”, bem como o agendamento de avaliação técnica do medidor pelo IPEM-MT, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor deve ser obtido pelos

12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que: “
O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a tampa protetora furada.”-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000304-45.2020.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT

APELANTE:

WALDEMAR ALGEMAR FREITAG

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WALDEMAR ALGEMAR FREITAG,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Adotado para Inspeção c/c Inexistência de Débitos c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou parcialmente procedente a ação, para reconhecer o equívoco no cálculo da média de consumo e determinar seja retificado, observando-se o disposto no art. 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme sentença de ID 135877253.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios, condenando o requerido ao pagamento de 40% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixado em 10% do valor atualizado da causa, ficando os 60% restantes a cargo da parte requerente, com suspensão da exigibilidade da cobrança, por cinco (05) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/15, haja vista que beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 135877256), a parte apelante aduz que o medidor substituído não foi submetido a uma perícia eficaz, tendo o IPEM/MT apenas constado que “a tampa do protetor está furada”, devendo a “perícia” ser declarada NULA, porque dela nada se extrai para comprovar a autoria da alegada anormalidade e o suposto consumo não faturado, podendo-se afirmar que os valores pretendidos pela apelada foram lançados a seu sabor, sem embasamento legal, apurando os valores das multicitadas faturas por meio de estimativas.

Alega que a sentença

deixou de condenar a concessionária de energia ao pagamento de indenização por dano moral, em razão das emissões das duas faturas cobradas indevidamente.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 135877261).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000304-45.2020.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT

APELANTE:

WALDEMAR ALGEMAR FREITAG

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 135870037) que a parte autora, ora apelante, é usuária da unidade consumidora nº 177155-9, instalada no Sítio Nossa Senhora Aparecida, com a área de 6,00 ha (seis hectares), no Município e Comarca de Campo Verde/MT, onde reside com sua esposa.

Sustentou que, nesse imóvel, possuía um pequeno aviário, destinado à criação e comercialização frangos, mediante contrato celebrado em 05/12/2013, com a empresa BRF – BRASIL FOODS S/A, sucessora por incorporação de SADIA S/A e que no período de 14/09/2018 a 13/12/2018, não houve alojamento de frangos, tendo em vista o cumprimento do denominado “vazio sanitário”, indenizado pela empresa BRF S/A, consoante se extrai dos documentos anexos.

Aduziu ainda que, sua esposa, Salete Bison Freitag, recebeu comunicado de substituição de medidor para aferição no laboratório IPEM/MT, informando que o autor poderia acompanhar o processo de aferição, comparecendo no referido laboratório, tal como

recebeu correspondência datada de 28/10/2019, com o pseudônimo de “CARTA AO CLIENTE”, informando suposta “anormalidade” na unidade consumidora nº 177155-9, que teria provocado faturamento inferior ao correto, nos termos da referida epístola, por meio da qual a ré solicitou o pagamento da quantia de R$ 36.245,81 (trinta e seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), sob a rubrica de recuperação de consumo.

Alegou também que, inconformado com a cobrança da exorbitante e indevida cifra de R$ 36.245,81, apresentou defesa administrativa, vindo a ré se manifestar por meio do expediente datado de 28/11/2019, denominado “ANÁLISE DE RECURSO”, mantendo a cobrança perpetrada. Assim, não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Maria Lúcia Prati
julgou parcialmente pr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência da parte apelante no dia 27/08/2019, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
procedimento irregular no medidor
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 56.428 kWh de energia elétrica, no período de 09/2018 a 08/2019 – 12 meses, resultando num débito de R$ 36.245,81 (trinta e seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitante e um centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora nº 177155-9, da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 707850 (ID 135877240, p.3) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelante, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID 135877240, p.6/8), concluiu por
“medidor danificado/destruído”
, bem como que tal procedimento foi acompanhado pela Sra. Salete, esposa do titular da unidade consumidora, conforme se vê abaixo:

Referido termo menciona também que o equipamento de medição foi encaminhado para análise técnica em laboratório na data de 01/10/2019, o qual foi objeto de perícia pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT nº 0008806/2019, na data de 03/10/2019, tendo sido reprovado o medidor e constatado que:
“
O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a tampa protetora furada.
”
– ID 135877240, p.9.

Ainda da análise dos autos, a concessionária/apelada, ao indeferir o recurso administrativo do apelante, usou o argumento de que
“[...] E razão da anormalidade identificada, solicitamos o serviço de perícia do órgão metrológico oficial – Inmetro/Ipem-MT. No ato foi protocolado Termo de Ocorrência e Inspeção nº 707850 contendo todas as informações e deixado uma via para conhecimento junto ao formulário de agendamento de aferição com data e hora, devidamente assinado pela Sra. Salete. [...] Diante a solicitação da aferição, foi concluído pelo laudo pericial nº 8806/2019 que o mesmo encontrava-se com a tampa protetora furada. O reflexo desta anormalidade impactou diretamente no consumo, provocando o faturamento a menor da energia elétrica consumida”
- ID

135877189.

Desse modo, verifica-se que restou garantido à parte apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelada e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, observa-se que a apelada agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar do fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, o autor/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível nº 201900816094 nº único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022